Tribunal: TJMT
Processo: 1037530-04.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037530-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Corrupção de menores, Associação Criminosa, Dano Qualificado contra a Administração Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 122.865.144-29 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 077.215.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES - CPF: 061.307.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JHONNY LUZ MOURA - CPF: 038.339.193-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN IZIDIO SOARES - CPF: 044.470.332-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 141.479.374-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus
. Dano qualificado, organização criminosa, corrupção de menores.
Prisão preventiva.
Revogação.
Gravidade concreta dos fatos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de dano qualificado ao patrimônio público, associação criminosa e corrupção de menores (art. 163, parágrafo único, III, e 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 244-B da Lei n. 8.069/90), cuja prisão foi convertida em preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação concreta; (
ii
) determinar se
estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; e (
iii
) an
alisar se os predicados pessoais do paciente possibilitam a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das condutas imputadas, com indicação de periculosidade revelada pelo modus operandi do delito, que incluiu a destruição de câmeras públicas sob ordens de membros de facção criminosa, causando prejuízo aos cofres públicos e promovendo risco à ordem pública. 4. A análise do juízo de origem destaca a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando
a organização dos envolvidos e a repercussão social negativa do crime, que geram insegurança no meio social.

5. A gravidade concreta dos fatos extrapola a descrição típica dos crimes e torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, sendo irrelevante as c
ondições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade
e
residência fixa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao paciente, aliada à necessidade de resguardar a ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.
2.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada em face da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do caso concreto
, a despeito dos seus predicados pessoais favoráveis
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319 e 310
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/10; TJMT, N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o

advogado
Roberson
Siqueira de Melo

em favor
Antony Guilherme Silva do Nascimento
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
da

2
ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o

em flagrante delito
no dia
20
de dezembro de 2024
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de

dano qualificado contra o patrimônio público, associação criminosa e corrupção de menores (art. 163, parágrafo único, III, 288, parágrafo único,

do C
ódigo
P
enal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1003911-30.2024.8.11.0050
.

Sustenta
,

o
impetrante, que a decisão
proferida na audiência de custódia
está despida de fundamentação concreta, pois
se
limitou a
fazer referência à gravidade abstrata do delito
, afirmando, outrossim, que
no caso em apreciação não estão comprovados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primári
o

e
tem residência fixa
,
circunstâncias, essas, que se mostram suficientes
para autorizar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,

requer
eu
a
expedição de alvará de soltura em favor

do paciente
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
no plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no
ID
261046185
.

O juízo de primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID
262007796
, reiterando os motivos que
o
levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante noID
263904292
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o

que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto
que
converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais
que autorizam a

prolação da decisão
, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade d
o
favorecid
o
configura risco à ordem pública
, justificando a necessidade d
a cautelar mais gravosa
diante
d
a gravidade concreta da conduta delitiva imputada
a
Antony Guilherme Silva do Nascimento
,
que
teria
, em tese,
participado da destruição de câmeras de videomonitoramento recém-instaladas
no município
[Programa Vigia Mais MT]
,
causando
prejuízo estimado
de
R$ 14.000,00, e agido
, supostamente,
sob ordens de terceiros, possivelmente integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

A propósito, o juízo de primeira instância
decretou a prisão preventiva do paciente
com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS, autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 288,
parágrafo único, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Compulsando os autos verifico que a prisão foi legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão dos flagrados e o local onde se encontram foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os presos foram informados de seus direitos, entre os quais o de permanecerem calados, sendo-lhes assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por eles indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seus interrogatórios policiais.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

[...]

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e
MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e auto de apreensão em flagrante de ato infracional.

In
casu
, ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS encontram-se presos pela prática, em tese, dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público, associação criminosa qualificada e corrupção de menores, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Os custodiados, sob as ordens de terceiros, ocasionaram um prejuízo aos cofres públicos equivalentes ao montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ao destruírem câmeras de monitoramento da segurança pública que

haviam sido instaladas recentemente. Somado a isso, associaram-se com a intenção de cometer o crime, com o objetivo de concluir supostos desafios elaborados por supostos membros da facção criminosa Comando Vermelho, levando consigo no intento criminoso, os menores de idade JOÃO HENRIQUE DE MORAES LIMA (13 anos), PEDRO HENRIQUE CLÁUDIO E SILVA (17 anos), RONALD VINÍCIUS DA SILVA OLIVEIRA (16 anos) e VÍKTOR KAUÃ CARVALHO DA SILVA (17 anos).

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico os custodiados que não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticaram os crimes em via pública, sob as ordens de membros de facção criminosa, destruindo câmeras de monitoramento
recém

instaladas
e que visavam assegurar à população maior segurança, juntamente com menores de idade.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
. Importa consignar que quando do interrogatório GEAN IZIDIO SOARES e MARCOS JHONNY LUZ MOURA admitiram ter quebrado as câmeras de monitoramento, justificando suas condutas em razão de terem

recebido ordens.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que soltos tornem a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática dos delitos.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Os crimes imputados a ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ

MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS são dolosos e punidos com reclusão, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão em flagrante.

A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos. Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos dessa estirpe têm crescido vertiginosamente nesta região.

Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes desse
jaez
, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos indiciados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco à ordem pública, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

À vista de tudo isso,
a
medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado
alhures os acoimados não fazem jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao patrimônio/vida alheio.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in
casu
, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade, ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS

SANTOS encontrarão os mesmos estímulos que os levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecerem afastados do convívio social.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa. Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, os custodiados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelos quais foram indiciados, quais sejam, dano qualificado ao patrimônio público, associação criminosa qualificada e corrupção de menores, somadas é superior a 04 (quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos representados.

Importa considerar que a permanência de ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO,
MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada delitiva.

Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública.

Entendo que não há alternativa para impedir que ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES,
MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS perpetue-se na prática de atos ilícitos, senão a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque os representados revelaram, com suas condutas, possuir alta periculosidade.

Não se ignora que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória dos acoimados.

Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/10).

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime

foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTONY GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GUILHERME VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, MATHEUS FELIPE SANTOS ALVES, MARCOS JHONNY LUZ MOURA, GEAN IZIDIO SOARES e MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP.

[...]

Destacamos.

Com efeito, infere-se, do édito judicia
l
acima
parcialmente
transcrito, que a prisão preventiva
d
o
paciente está devidamente justificada em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas à sua pessoa, eis
que, consoante asseverado linhas volvidas,
Antony Guilherme Silva do
Nascimento
, em tese,
particip
ou
, junto a outros denunciados e menores de idade, na destruição de câmeras de videomonitoramento recém-instaladas em vias públicas, sob ordens de membros da facção criminosa Comando Vermelho
, cujo
ato ocasionou prejuízo estimado
na ordem de
R$ 14.000,00 aos cofres públicos.

Além disso, ele teria contribuído para a associação criminosa que visava obstruir ações de fiscalização e segurança pública. A destruição
, aparentemente,
foi
parte de um plano previamente elaborado, no qual os envolvidos se organizaram para cumprir supostos desafios propostos por membros da facção criminosa. As ações ocorreram em locais públicos, demonstrando ousadia e periculosidade dos participantes
, demonstrando
que
o
modus operandi
empregado na conduta delitiva
é
revelador da sua periculosidade
.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do
tipo penal
. Por conseguinte, a custódia cautelar d
o
paciente faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Com efeito,
mutatis mutandis
,
este Tribunal de Justiça
deixou asseverado
que
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública,
e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(
N.U
1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 14
.
12
.
2022)
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente praticado pel
o
paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

Ademais,
as qualidades pessoais
e
residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Antony Guilherme Silva do Nascimento
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025